Tribunal: TJMT
Processo: 1044715-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044715-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE VERNI REIS - CPF: 036.168.141-03 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (RECORRENTE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INÉPCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JUNTADA DO DOCUMENTO. PRELIMINAR AFASTADA.
AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE
SSE ITEM.
AMPLA DIVULGAÇÃO
.
OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO
.
INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO
.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
.
PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O documento indispensável para o ajuizamento de demanda judicial se refere apenas
à
quele necessário para demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste último implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito.

2.
Estando comprovado nos autos o fornecimento de informações claras acerca da ausência do carregador e adaptador nas embalagens dos produtos vendidos, não há que falar em ato ilícito praticado pel
o

fornecedor
. A alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra a consumidora teve ciência das especificações do produto adquirido.
Precedentes da Turma Recursal.

3
. Recurso conhecido e provido.

4
.
Sem c
ustas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1044715-61.2022.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorridos:
THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA / PEDRO FELIPE VERNI REIS

Sessão de julgamento: 22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA / PEDRO FELIPE VERNI REIS ajuizou reclamação indenizatória em face APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Sentença proferida no ID 156579332/PJe2. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que a parte reclamada praticou ato ilícito ao comercializar aparelho celular sem fornecer a fonte captadora de energia para recarregar o referido telefone. Foi concedida tutela de urgência a fim de que a parte reclamada fornecesse o item necessário à recarga da bateria do aparelho celular, decisão que foi confirmada pela sentença. Reconheceu que o fato descrito nos autos não ultrap
assa o descumprimento contratual ou dissabor comum das relações da vida cotidiana e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A partereclamadainterpôs recurso inominado no ID 156579333/PJe2. Arguiu a preliminar de ausência de documento essencial para a propositura da ação. Afirmou que a pretensão autoral foi alcançada pela decadência. Sustentou que não cometeu ato ilícito, e que foi julgada ação civil pública que entendeu que o adaptador de tomada comercializado pela parte reclamada não é essencial para o funcionamento do aparelho celular, motivo pelo qual não há prática abusiva de sua parte. Argumentou que o adaptador de tomada
deixou de ser fornecido como medida de preservação do meio ambiente, bem como levando em consideração que os usuários de sua marca já possuem carregador, não precisando adquirir outro. Asseverou que a oferta do produto informa de maneira clara e adequada em seu site o conteúdo da caixa dos aparelhos iPhone atualmente comercializados, e que o consumidor pode utilizar carregadores de diversas marcas para carregar seu aparelho celular. Postulou a reforma da sentença a fim de que seja a ação extinta sem resolu
ção do mérito. Subsidiariamente, que seja reconhecida a decadência ou, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 156995660/PJe2.Afirmou que foram juntados todos os documentos essenciais para o trâmite da ação. Alegou que quando adquiriu o celular fabricado pela parte reclamada ainda não havia divulgação sobre a ausência de fornecimento do carregador e, que embora a empresa tenha informado que a retirada do item ocorreu para preservação do meio ambiente, esse continua sendo vendido regularmente de forma separada. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto pe
la parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC,
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito.

Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste último implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito.

Nes
s
e sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de rend
a do mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não conhecido.(STJ REsp 497.742/SE, Rel.
Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301).

Em exame do documento considerado pela parte reclamada como imprescindível, nota-se que efetivamente a apresentação da nota fiscal do aparelho celular adquirido pela parte reclamante é indispensável para o ajuizamento
daação indenizatória proposta
, visto que necessária para a demonstração do efetivo direito de ação.

Contudo, analisando os autos, verifica-se a juntada das notas fiscais dos aparelhos celulares adquiridos pela parte reclamante (ID 156579306/PJe2 e 156579312/PJe2), razão pela qual não há se falar em inépcia da petição inicial.

Preliminar rejeitada.

Mérito.

As partes celebraram contrato de compra e venda de aparelho celular (ID 156579306/PJe2 e 156579312/PJe2) e a parte reclamante sustenta o descumprimento
de
obrigação contratual consistente na entrega de item essencial ao funcionamento do produto adquirido
, no caso, o carregador
.

Esse tema não é novidade na Turma Recursal, que tem decidido no sentido de que e
stando comprovado nos autos o fornecimento de informações claras acerca da ausência do carregador nas embalagens dos produtos vendidos, não há que falar em ato ilícito praticado pelo fornecedor. A alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática,
porquanto
no momento da compra a consumidora teve ciência das especificações do produto adquirido.

Confira-se:

A
QUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1003940-64.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO APPLE WATCH - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Se restar devidamente comprovado nos autos que a recorrida fornece informações claras acerca da ausência do carregador e adaptador nas embalagens dos seus produtos, não há que falar em ato ilícito praticado pela mesma. A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra a consumidora teve ciência das especificações do produto adquirido.

3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000632-14.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
publicado
no DJE 05/07/2023)

Portanto,
não
havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma ineficiente,
não
há conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
e

dou
-lhe
provimento
, para
reforma
r a sentença recorrida
e julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,

deixo de

conden
ar
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023